Tribunal: TJSP
Processo: 2057577-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação Declaratória c.c Indenização – Fase de Cumprimento de Sentença -Decisão que indeferiu a tutela recursal - Inconformismo da agravante – Julgamento do agravo de instrumento – Superveniente perda do objeto do presente recurso – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2057577-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
GAFISA S/A, são agravados HILDA CAETANO CARBALLO RODRIGUEZ e
JOSÉ LUIS CARBALLO RODRIGUEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057577-04.2020.8.26.0000/50000 -R
2
AGRAVO INTERNO No 2057577-04.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: GAFISA S/A
AGRAVADOS: HILDA CAETANO CARBALLO RODRIGUEZ e JOSÉ LUIS
CARBALLO RODRIGUEZ
VOTO No 22.251
AGRAVO INTERNO Ação Declaratória c.c Indenização
Fase de Cumprimento de Sentença -Decisão que indeferiu
a tutela recursal - Inconformismo da agravante

Julgamento do agravo de instrumento
Superveniente
perda do objeto do presente recurso
Agravo interno
prejudicado.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Santos, em Ação
Declaratória cumulada com Indenização proposta por HILDA CAETANO
CARBALLO RODRIGUEZ e JOSÉ LUIS CARBALLO RODRIGUEZ contra
GAFISA S/A, ora em fase de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de
penhora de ativos que a executada possui no mercado de ações.
Sustenta a agravante, em síntese, que é de rigor
a concessão da tutela recursal pleiteada.
É o breve relatório do necessário.
O recurso deve ser considerado prejudicado.
Com efeito, considerando-se o julgamento do
agravo de instrumento, a perda do objeto do presente agravo interno põe-se como
evidente, na medida em que não mais é possível pronunciamento jurisdicional
recursal relativo a decisão interlocutória nele proferida, devendo, por consequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057577-04.2020.8.26.0000/50000 -R
3
ser considerado prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator